Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA PARCELADA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS. INTENÇÃO NÃO COMUNICADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AVISO. ACORDO INEXISTENTE. VALORES DE JUROS E ENCARGOS REMANESCENTES. DEVIDOS. DANO MATERIAL. INEXISTENTE. DANO MORAL. INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que efetuou compra com cartão de crédito da requerida em 15 parcelas e que, mesmo efetuando o pagamento da totalidade, teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida por suposta dívida referente a encargos do cartão de crédito.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que se dirigiu a uma das lojas da requerida e informou a intenção de quitar as parcelas em aberto, pagando o valor cobrado. Afirma que, quitando o valor que lhe foi cobrado, não há que falar em mais pagamentos quanto a esta dívida. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O processo trata de uma compra realizada em quinze parcelas pelo autor que, no primeiro mês, supostamente quitou o débito efetuando um pagamento a maior. O réu afirma não ter sido informado da intenção de antecipação das parcelas, motivo pelo qual o crédito do pagamento realizado foi abatendo, pouco a pouco, nas parcelas da compra efetuada, até gerar um saldo devedor de R$ 102,93.
6. O autor efetuou uma compra em 15 parcelas de R$ 54,33 que, multiplicando por quinze, resulta em R$ 801,60. Já o valor pago antes da primeira parcela vencer foi de R$ 728,13, que o autor afirma ter sido orientado como integral para quitação.
7. O autor não comprova que entrou em contato e negociou a antecipação do pagamento das parcelas restantes. Não há contrato, nem protocolo de ligação e nem o nome da atendente que supostamente o informou que o valor de R$ 728,13 quitaria todas suas dívidas. Inclusive, no documento anexado pelo autor referente ao comprovante de pagamento dos R$ 728,13 (ID 28431000) consta a informação de que o pagamento é da fatura C&A, sem fazer qualquer menção a antecipação ou quitação integral do débito. De outro lado, sob pena de prova diabólica, não há como impor ao réu provar que o autor não o procurou.
8. Por fim, além da ausência de comunicação ao réu, o autor também não foi diligente para verificar, nos quinzes meses seguintes ao pagamento, sequer uma fatura do seu cartão de crédito (ID 28430978), visto que, caso tivesse feito tal procedimento, teria visto que o valor pago estava servido apenas para abater os débitos mensais subsequentes e, assim, não teria sofrido os prejuízos alegados.
9. Assim, o valor pago pelo autor não quitou a dívida e os juros e os encargos remanescentes são devidos, não tendo que falar em restituição de indébito, danos materiais ou morais.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.